Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO/COMUTAÇÃO. ROUBOS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 NÃO PODEM SER CONSIDERADOS CRIMES IMPEDITIVOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de comutação da pena, com base no Decreto 11.846/2023, pelo não cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos após o cometimento destes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os crimes de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal Brasileiro), praticados antes da vigência da Lei 13964/2019, que inseriu determinados tipos de roubos majorados no rol dos crimes hediondos, podem ser considerados crimes impeditivos para fins de indulto/comutação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal) praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, que inseriu tal delito no rol taxativo dos crimes hediondos, não pode ser considerado hediondo, tampouco pode ser considerado crime impeditivo para fins do Decreto n. 11.846/2023, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
4. Considerando-se que à época da prática dos crimes de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, tais crimes não estavam inseridos no rol taxativo da Lei dos Crimes Hediondos, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, deve ser afastada a sua hediondez e, consequentemente não pode ser considerado como crime impeditivo (não sendo exigível o cumprimento de 2/3 da pena), de modo que não há óbice para o indulto/comutação das penas, nos termos do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023, se satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse, os quais devem ser aferidos pela eminente autoridade judiciária de 1o grau.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.